Tribunal: TJMT
Processo: 1008124-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008124-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR - CPF: 862.544.085-11 (ADVOGADO), VIDRACARIA PRIMAVERA LTDA - CNPJ: 11.905.332/0001-31 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por VIDRAÇARIA PRIMAVERA LTDA contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita nos autos de ação proposta em face do BANCO DO BRASIL S.A., sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência financeira da empresa. A Agravante sustenta sua incapacidade de arcar com as custas processuais, diante de endividamento decorrente de financiamentos e alegado desequilíbrio contratual. Requereu a concessão do benefício da gratuidade de justiça, com efeito suspensivo, posteriormente concedido. As contrarrazões foram apresentadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a pessoa jurídica recorrente comprovou, de forma suficiente, a alegada hipossuficiência econômica, de modo a justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica exige comprovação inequívoca da insuficiência de recursos para arcar com os encargos do processo, conforme o art. 98 do CPC e o art. 5o, LXXIV, da CF/1988.

4.

A jurisprudência do STF e STJ admite a concessão do benefício da gratuidade a pessoas jurídicas, inclusive com fins lucrativos, desde que demonstrada sua incapacidade financeira, conforme a Súmula no 481 do STJ.

5.

A documentação apresentada pela Agravante (extratos bancários sem identificação do titular e declarações de imposto de renda do sócio) é insuficiente para comprovar a hipossuficiência da empresa, pois não se refere diretamente à pessoa jurídica.

6.
A ausência de provas robustas e específicas da situação financeira da empresa inviabiliza o acolhimento do pedido de gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por
VIDRACARIA PRIMAVERA LTDA
contra a decisão de ID. 185295934, proferida nos autos de origem no 1001858-81.2025.8.11.0037, ajuizado em face de
BANCO DO BRASIL S.A..

A decisão agravada indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela Recorrente, sob o fundamento de que os documentos apresentados não comprovavam sua hipossuficiência.

Nas razões recursais, a Agravante sustenta que sua atual situação financeira a impossibilita de arcar com as custas judiciais, visto que está individada.

Alega que se estivesse em condições de pagar suas contas, não estaria sofrendo cobranças em processo judicial, sequer teria que recorrer ao judiciário para reaver os desequilíbrios contratuais que o oneram excessivamente.

Afirma que os bens adquiridos por vezes decorreram de financiamentos condizentes com a renda mensal recebida, contudo, os débitos e juros extorsivos geraram um desequilíbrio financeiro ao ponto que sequer consegue quitar seus débitos, estando em risco de perda de seus bens.

Requere o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, deferindo a gratuidade de justiça a Agravante.

Decisão que deferiu o efeito suspensivo em ID. 275285366.

Contrarrazões apresentadas em ID. 281143388.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Agravante interpôs recurso de agravo de instrumento, requerendo o deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de não possuir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas processuais, em razão de seu endividamento.

Nos termos do artigo 98, do CPC a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

O inciso LXXIV, do artigo 5o, da Constituição Federal, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Ao interpretar o artigo supracitado, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram o entendimento de que os benefícios da justiça gratuita podem ser concedidos também às pessoas jurídicas e aos entes abstratos com personalidade jurídica. No entanto, é indispensável à comprovação da insuficiência financeira, a fim de justificar a concessão de tais benefícios.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula no 481, que dispõe:
"Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

Desse modo, exige-se que a Agravante apresente provas concretas de que se encontra em dificuldades financeiras, fazendo jus à concessão da gratuidade da justiça.

No caso em tela, verifica-se que a Agravante somente acostou aos autos de origem extratos bancários (ID. 185102110) que não identificam o titular da conta e declarações de imposto de renda do sócio Elcio Schafer (ID. 185102109, 185102106 e 185102103).

Contudo, observa-se que a empresa Agravante constitui-se como sociedade empresária limitada, possuindo patrimônio de R$ 99.800,00 (noventa e nove mil e oitocentos reais), o qual não se confunde com o patrimônio de seus sócios, nos termos do artigo 49-A do Código Civil.

Desse modo, ainda que a Agravante tenha acostado declarações de imposto de renda de seu sócio, inexiste documentação que comprove a alegada hipossuficiência da Empresa, sendo caso de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.

Nesse sentido:

AGRAVANTE (S):ETL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA AGRAVADO (S):BANCO ITAUCARD S.A. EMENTA: AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – BENESSE INDEFERIDA – DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO – SUMULA DO STJ – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Sumula 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais .” (Data da Publicação - DJ-e 1-8-2012) Se os documentos apresentados não são capazes de comprovar a hipossuficiência da parte, não há que se falar em concessão do benefício da justiça gratuita. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10109581120248110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA – PESSOA JURÍDICA – SÚMULA 481, DO STJ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ART. 99, § 2o, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula 481, do STJ, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1003923-97.2024.8.11.0000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2024).

Diante o exposto, se revela adequada à manutenção da decisão recorrida em todos os seus termos.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

Comunique-se
a origem.

Transcorrido o prazo recursal,
arquivem
os presentes autos mediante as baixas e anotações de praxe.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025